Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-86.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA E ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU COM A RELAÇÃO SEXUAL. INACOLHIMENTO. FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONDUTA DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE PRETEXTO PARA LEVAR A OFENDIDA AO LOCAL DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO. 4. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONDIÇÕES DE LUGAR E TEMPO DIFERENTES ENTRE SI E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, essa alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução processual. Ademais, ficou evidente que apelante constrangeu a ofendida, para assegurar a prática da conjunção carnal, não havendo possibilidade de reconhecer a atipicidade da conduta em razão de propalada anuência por parte dela.
2. O crime previsto no art. 215 do Código Penal pressupõe que a conjunção carnal ou outro ato libidinoso ocorra mediante fraude, sem o uso de violência, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que restou comprovado nestes autos, pelos depoimentos da vítima nas duas fases da persecução criminal, que o apelante utilizou de violência para praticar os atos executórios do crime de estupro.
3. Na espécie, é necessária a incidência do art. 61, II, c, do Código Penal porquanto o arcabouço probatório demonstra, de forma contundente, que a conduta do apelante foi praticada mediante dissimulação.
4. Não estão presentes todos os requisitos para a configuração da continuidade delitiva entre os três crimes sexuais cometidos contra as três vítimas distintas, considerando-se que as condutas contra cada vítima foram perpetradas mediante desígnios autônomos e em condições de lugar e tempo diferentes entre si.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016296-86.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA - CPF: 073.395.331-09 (APELANTE), RUDICLEIA KLIPPEL ROCHA - CPF: 048.925.631-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GAMA DE ALMEIDA - CPF: 062.795.501-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDIMILA MAYRA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 077.728.761-73 (VÍTIMA), TAYNARA DA SILVA ENGSTER - CPF: 062.721.991-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA E ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU COM A RELAÇÃO SEXUAL. INACOLHIMENTO. FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONDUTA DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE PRETEXTO PARA LEVAR A OFENDIDA AO LOCAL DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO. 4.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONDIÇÕES DE LUGAR E TEMPO DIFERENTES ENTRE SI E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, essa alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução processual. Ademais, ficou evidente que
apelante
constrangeu a ofendida, para assegurar a prática da conjunção carnal, não havendo possibilidade de reconhecer a atipicidade da conduta em razão de propalada anuência por parte dela.

2. O crime previsto no art. 215 do Código Penal pressupõe que a conjunção carnal ou outro ato libidinoso ocorra mediante fraude, sem o uso de violência, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que restou comprovado nestes autos, pelos depoimentos da vítima nas duas fases da persecução criminal, que o apelante utilizou de violência para praticar os atos executórios do crime de estupro.

3. Na espécie, é necessária a incidência do art. 61, II,
c
, do Código Penal porquanto o arcabouço probatório demonstra, de forma contundente, que a conduta do apelante foi praticada mediante dissimulação.

4. Não estão presentes todos os requisitos para a configuração da continuidade delitiva entre os três crimes sexuais cometidos contra as três vítimas distintas, considerando-se que as condutas contra cada vítima foram perpetradas mediante desígnios autônomos e em condições de lugar e tempo diferentes entre si.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael Ramos Virgulino da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.
1016296-86.2022.8.11.0015
,
condenando-o como incurso nas penas do art. 213, caput, c/c art. 61, II,
c
, do Código Penal (vítima
Ludimila
Mayara Figueiredo Silva);
art
s
. 213, caput, c/c art. 61, II,
c
, e 147, do Código Penal (vítima
Taynara
da Silva
Engster
); e art. 213, caput, c/c art. 61, II,
c
, e art. 157, caput, do Código Penal (vítima Ana Paula Gama de Almeida), praticados na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido imposta
ao apelante a
pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado; bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID 189584201, postula a sua absolvição com relação ao delito praticado contra a vítima
Ludimila
Mayara Figueiredo Silva, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, argumentando a atipicidade da conduta em razão do prévio consentimento da ofendida para a prática dos atos sexuais; e, subsistindo dúvida, a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Argumenta

que
“descartando a tese defensiva de que a relação sexual foi consentida, verifica-se que não há nos autos Laudo Pericial para comprovar eventual constrangimento em desfavor da suposta vítima”.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta perpetrada contra a vítima
Ludimila
Mayara para o crime do art. 215, caput, do Código Penal, ao argumento que o fato de ele retirar o preservativo sem o prévio consentimento da vítima, por si só, não se presta a caracterização do crime de estupro.

E, s
ubsidiariamente, requer: a revisão da pena com o afastamento do concurso material de crimes, com o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às condutas enquadradas no tipo do art. 213 do Código Penal: o afastamento da agravante do art. 61, II,
c
, do Código Penal, sustentando que o fato de ter contratado a vítima como
“garota de programa”
não pode ser considerado como aspecto negativo ou ardil para a majoração da pena na segunda fase do cálculo penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 189584206, colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 197915193, segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 189583171, narra os fatos desta forma:

“[...]
FATO I – vítima
Ludimila
Mayra Figueiredo Silva:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de abril de 2021, por volta das 22h30, em local ermo, próximo ao Motel Fatos, em Sinop/MT, o denunciado
MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por meio de dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa da vítima,
constrangeu

Ludimila
Mayra Figueiredo Silva,
mediante violência e grave ameaça
, a ter com ele conjunção carnal.

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima foi contatada pelo denunciado, através do site Fatal Model, para prestar serviço de acompanhante sexual.

Demonstrou-se que, por volta das 22h30, o denunciado passou na residência da ofendida para buscá-la e disse que a levaria para sua residência, localizada nas proximidades do Supermercado Machado Atacadão. Contudo, ao chegarem próximo ao Motel Fatos, o indiciado, usando de dissimulação, disse à ofendida que não iriam até sua residência, pois havia pessoas em sua casa. Em razão disso,
MICHAEL
levou a vítima até um local ermo, onde havia vários troncos de madeira e rastros de tratores, localizado na BR 163.

Constatou-se que o indiciado, a fim de não ser reconhecido, não retirou a máscara que estava usando e determinou que a vítima não olhasse em seu rosto.

Ato contínuo, iniciou o ato sexual mediante conjunção carnal,
utilizando-se
de violência, já que segurava
Ludimila
com força pelos cabelos. Durante a execução do ato sexual,
MICHAEL
retirou o preservativo que usava, sem o consentimento da ofendida, e continuou a conjunção carnal.

Relatou-se que a ofendida estava com medo e receio, por isso esperou que o denunciado se acalmasse, dizendo a ele que queria ir embora e não se importava em não receber pelo serviço. Ainda assim, o indiciado continuou a copular com a vítima, segurando-a pelos cabelos, até o momento em que se descuidou e soltou o cabelo dela, oportunidade em que
Ludimila
conseguiu correr.

Demonstrou-se que a vítima ainda foi perseguida pelo indiciado, que não conseguiu
alcança-la
, pois caiu em um buraco. Ao chegar no Motel Fatos, a vítima solicitou ajuda.

Consta que o denunciado agiu de forma dissimulada ao marcar o encontro com a vítima, já com a intenção de cometer o abuso sexual. Ademais, levou a vítima para local ermo, dificultando suas chances de defesa (Agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).

FATO II – vítima
Taynara
da Silva
Engster
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de maio de 2021, por volta das 21h00, em uma estrada erma, localizada atrás do Shopping, em Sinop/MT, o denunciado
MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
constrangeu

Taynara
da Silva
Engster
,
mediante violência e grave ameaça
, a ter com ele conjunção carnal e outro ato libidinoso, bem como posteriormente a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que na data dos fatos a vítima estava em frente a sua residência aguardando um cliente que lhe buscaria para realizar um programa.

Na oportunidade, o denunciado, que estava em uma motocicleta Biz vermelha velha parou ao lado da vítima e a puxou pelos cabelos e pelo braço, obrigando-a a subir na moto, sob ameaça de que, se não subisse, lhe mataria.

Em seguida, o indiciado deslocou-se até uma estrada erma, localizada aos fundos do Shopping Sinop, onde puxou a blusa e baixou o short da vítima, e passou a abusar sexualmente dela, mediante conjunção vaginal e anal.

Demonstrou-se que durante o ato, o imputado agrediu a vítima com tapas na cabeça e puxões de cabelo, bem como puxou os braços dela para trás, a fim de que ela não se movesse. Ademais, segundo apurado, com a intenção de amedrontar a vítima,
MICHAEL
dizia que não sabia o que faria com ela depois do ato, pois sabia que ela procuraria a polícia.

Apurou-se que após a prática sexual forçada, o denunciado levou a ofendida até uma estrada perto de um milharal, perguntou se ela tinha dinheiro, tendo ela respondido que não. Logo, ele devolveu o celular dela que ele havia
pego
quando a abordou, e foi embora.

Constatou-se que no dia posterior, o denunciado, sem se identificar, enviou mensagem ao celular da vítima, buscando marcar um encontro. No diálogo, a ofendida disse que só faria o programa no bar, porque no dia anterior havia sido estuprada. Quando ela disse que havia procurado a polícia, ele a ameaçou, dizendo: “Agora sei que já que vou morrer / Quem levar junto /
Vlw
”.

Por fim, consta que, para execução do ato sexual, o denunciado levou a vítima para local ermo, dificultando suas chances de defesa (Agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).

FATO III - vítima Ana Paula Gama de Almeida:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de maio de 2021, por volta das 17h00, em local ermo, localizado em um milharal próximo ao bairro Terra Rica, em Sinop/MT, o denunciado
MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por meio de dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa da vítima,
constrangeu
Ana Paula Gama de Almeida,
mediante grave ameaça
, a ter com ele conjunção carnal.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado
MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante
grave ameaça
, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, pertencente à vítima Ana Paula Gama de Almeida.

Da descrição fática:

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima foi contatada pelo denunciado, através do site Fatal Model, para
prestarlhe
serviço de acompanhante sexual.

Demonstrou-se que, por volta das 17h15, o denunciado, que estava em uma moto Biz vermelha, passou na residência da ofendida para
busca-la
e, após andar com ela pela cidade durante um tempo, parou em um milharal, próximo ao bairro Terra Rica. Ato contínuo, o indiciado desceu na motocicleta e perguntou se a vítima se recordava dele, tendo ela respondido que não.

Em seguida, o indiciado determinou que a ofendida retirasse as roupas e a forçou a manter coito anal, contra a vontade dela. Segundo consta, após a conjunção anal, o denunciado praticou sexo vaginal com a ofendida até ejacular.

Constatou-se que a vítima pediu para
MICHAEL
parar com o abuso e gritou por socorro, porém o indiciado não conteve o estupro e a ameaçou dizendo que se ela não parasse de gritar, lhe mataria.

Ressai dos autos que após finalizar o estupro, o denunciado ainda manteve a vítima sob grave ameaça, e subtraiu o celular dela. Posteriormente, o imputado determinou que ela saísse do local andando, vestida apenas com a calcinha, impedindo-a de colocar o restante das roupas.

Apurou-se que a ofendida andou por aproximadamente uma hora, quando foi socorrida por um casal que passava de carro pelo local.

Evidenciou-se que o denunciado agiu de forma dissimulada ao marcar o encontro com a vítima, já com a intenção de cometer o abuso sexual. Ademais, levou a vítima para local ermo, dificultando suas chances de defesa (Agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Restou apurado que no dia 29 de maio de 2021, o denunciado, utilizando-se do mesmo modus operandi, praticou crimes de estupro e roubo em face da vítima Adriana Patrícia Padilha. Na ocasião, fora preso em flagrante pouco depois do crime, em posse do bem subtraído da vítima (celular). Em razão disso, foi mantido preso, processado nos autos no 1011293-87.2021.811.0015 e condenado.

Na época, em razão da semelhança com os fatos narrados na presente denúncia, o denunciado
MICHAEL
fora submetido ao reconhecimento pelas vítimas
Ludimila
Mayra Figueiredo Silva,
Taynara
da Silva
Engster
e Ana Paula Gama de Almeida, que afirmaram ser ele o autor dos abusos sexuais.

Ante ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
MICHAEL RAMOS VIRGULINO DA SILVA
:

A
- como incurso no artigo 213, caput, c/c artigo 61, inciso II, “c” (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida), ambos do Código Penal (vítima
Ludimila
Mayra Figueiredo Silva – autos no 1016297-71.2022.811.0015);

B
– como incurso no artigo 213, caput, c/c artigo 61, inciso II, “c” (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e artigo 147, todos do Código Penal (vítima
Taynara
da Silva
Engster
– autos no 1016298-56.2022.811.0015);

C
– como incurso no artigo 213, caput, c/c artigo 61, inciso II, “c” (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida), e artigo 157, caput, todos do Código Penal (vítima Ana Paula Gama de Almeida – autos no 1016296-86.2022.811.0015); [...]”
Destaques no original

A materialidade do delito perpetrado contra a vítima
Ludimila
Mayra Figueiredo da Silva emerge do boletim de ocorrência
que está no
ID 189584157, p. 8
-
9); bem como da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Em rela
ção

a
comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA POR LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DE 2/3. REPETIÇÃO POR, NO MÍNIMO, 7 VEZES EM LONGO
PERÍODO DE TEMPO
. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. VÍNCULO DE EMPREGO INFORMAL. AGENTE QUE TINHA RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, a prática de conjunção carnal restou incontroversa nos autos pelo exame de ultrassonografia, já que a vítima ficou grávida do acusado. A irresignação defensiva gira em torno da existência de constrangimento ilegal, mediante violência ou grave ameaça, e do meio apto para comprovação dessa
elementar típica
.

2.
Consoante aduzido na decisão monocrática, não há exigência de que a comprovação
da elementar
"violência ou grave ameaça" no crime de estupro seja feita por meio de exame pericial, seja porque os sinais de violência podem ter desaparecido ou sequer ser visíveis, seja porque a violência moral ou a grave ameaça não deixam sinais físicos constatáveis. Assim, admite-se a comprovação
dessa elementar
por outros meios probatórios, como, por exemplo, a prova oral.

Precedentes
.

3. De outro lado, melhor sorte não cabe à defesa quanto à irresignação acerca da fração aplicada pela continuidade delitiva.

Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias apontaram que os fatos delituosos ocorreram por longo
período de tempo
- durante aproximadamente 2 anos -, tendo se repetido por pelo menos sete oportunidades diversas. Assim, concluíram ser cabível a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, qual seja, 2/3, o que se encontra em perfeita harmonia com os precedentes desta Corte.

4. Por fim, nos termos da decisão agravada e do acórdão recorrido, a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP prescinde da existência de vínculo formal de emprego entre o acusado e a vítima, visto que a causa de aumento abarca, de forma ampla, hipóteses nas quais o agressor, sob qualquer título, exerça autoridade sobre a vítima. Precedente.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.300.235/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024)
Destacamos

Dessa forma, segundo a jurisprudência aplicável à espécie, a ausência de laudo pericial não interfere na demonstração da materialidade delitiva, quando evidenciado por outros meios de provas, como sói ser no caso na espécie.

No que tange à autoria do apelante, não pairam dúvidas acerca de sua atuação criminosa, tendo em vista que ele admitiu no seu interrogatório judicial,
ter mantido relação sexual com
Ludimila
Mayara
, alegando, no entanto, que os atos ocorreram de forma consentida, tratando-se de um
“programa sexual
”, contratado por meio da internet.

Ocorre que, a versão do apelante restou isolada nestes autos,
porque
se extrai da narração da vítima
Ludimila
Mayara, nas duas vezes em que foi ouvida, que, de início, tratava-se de um
“programa sexual”
, contratado por meio da internet. Porém, Michael Virgulino, de modo dissimulado, após buscá-la, disse que não poderiam ir até residência dele, pois havia gente lá,
então
propôs
que fizessem
o
“programa”
em uma madeireira localizada em uma rodovia próximo da cidade,
proposta que
foi aceit
a
pela vítima.

Feitos tais apontamentos sobre o
iter criminis
, perpassando sobre a contratação
dos
“
serviços se
xuais” pelo apelante
até levar a vítima para um local ermo, compreende-se a forma como ocorreu o estupro, eis que, durante a cópula vaginal,
ele
entrelaçou sua mão com força
no cabelo
da ofendida

impossibilitando
qualquer reação por
parte
dela, afirm
ando, em seguida,
que
“comeria o seu
cú
”
, retirando o preservativo, tendo es
s
a atitude desrespeitado o combinado entre os dois, fazendo com que o
“programa”
se transformasse em um estupro.

A vítima declarou, ainda, que, ao perceber a intenção do apelante, não esboçou nenhuma reação, pois como estavam em local ermo e sem ninguém por perto, sabia que seria a força de um homem contra a dela. Diante disso, usou como desculpa que buscaria um lubrificante e saiu correndo nua em direção à rodovia até pedir ajuda em um motel próximo.

A propósito, eis a íntegra das declarações prestadas pela vítima
Ludimila
Mayara, durante sua oitiva, nas duas fases da persecução penal:

Fase investigativa

“QUE aos 15/04/2021, fora contatada para prestar seu serviço de acompanhante através do site Fatal Model, por um indivíduo, não sabendo informar o nome do sujeito, apenas o contato telefônico, qual seja: (66) 9.9913-2132, sendo ele alto (cerca de 1,80m), gordo, moreno e com corte de cabelo baixo.
Narra que por volta das 22h:30min, o suspeito se deslocou até a sua residência, a fim de se dirigirem posteriormente até a residência deste, segundo ele nas proximidades Supermercado Machado Atacadão, todavia, ao chegarem próximo ao local, o suspeito disse que havia gente na casa e deste modo lá não poderiam praticar o ato, posto isso, este se deslocou com a vítima até um local onde havia vários troncos de madeiras e rastros de tratores, localizado na BR-163, do lado contrário do Motel Fatos.
Ao chegarem no local, o indivíduo não retirou a máscara e pediu para a vítima não olhar em seu rosto,
durante a prática do ato sexual, sem o consentimento da vítima o suspeito retirou o preservativo e continuou realizando a conjunção carnal, a vítima com medo e receio não discordou, porém, esperou o suspeito se acalmar e informou que só queria ir embora, ocasião na qual não se importou mais em receber o pagamento pelo seu trabalho. Entretanto o sujeito não parou de praticar o ato e em um certo momento em que este soltou o cabelo da vítima ela se desvencilhou, pegou sua bolsa e saiu correndo, o suspeito ainda assim tentou persegui-la, porém, caiu em um buraco e diante deste fato a declarante conseguiu chegar até o Motel Fatos e solicitou ajuda.
Relata ainda, que quando se sentiu ameaçada, acuada e em estado de perigo tentou intimidar o suspeito falando que ele não a conhecia e que se acontecesse algo com ela descobririam, todavia o sujeito não demonstrou receito algum. No mais vale mencionar que o suspeito usava
um motoneta
Biz marca Honda, vermelha e velha”.
Negritamos

Fase judicial

Em Juízo, a vítima
Ludimila
Mayara Figueiredo Silva
disse que à época dos fatos tinha uma conta no site Fatal Model e o Michael entrou em contato consigo via
Whatsapp
; esclareceu que esse “Fatal Model” é um site onde as pessoas fazem um cadastro e colocam fotos e deixam o contato e os clientes clicam no contato e são direcionados para o
Whatsapp
; o combinado era irem para a casa dele e combinaram o valor de cento e cinquenta reais pelo programa de uma hora ou momento e por esse valor combinou com o acusado que iria fazer sexo oral e vaginal.
Narrou que o acusado a buscou em sua casa e estava conduzindo uma
biz
vermelha, velha; ninguém viu a depoente saindo de
casa
mas um amigo seu sabia que a depoente fazia programa;
pelo que foi combinado iriam para a casa do acusado; chegando em certo lugar ele passou por uma casa, mas informou que havia gente na casa e ele propôs irem para um escurinho, o que aceitou.

Então entraram em um lugar cheio de madeira, escuro que não tinha ninguém; colocou preservativo no cliente e iniciou o programa; ficou de costas para o acusado e até então estava tudo certo, até o momento em que ele enrolou a mão no seu cabelo e pegou com força e falou que iria tirar o preservativo; ali já entendeu o que ele iria fazer então disse tudo bem e agiu naturalmente e deixou ele fazer o que queria e ele começou o ato dele, o estupro no caso, porque a partir dali foi à força e ele permaneceu com a mão enrolada no seu cabelo, para que não pudesse correr.
Disse que quando ele foi buscar a depoente ele estava de capacete e máscara; ele só tirou o capacete e a máscara quando foi para a parte
escura
mas conseguiu ver o rosto dele e, inclusive reconhece o acusado como sendo o autor do crime. Indagada se se recorda das características físicas disse não se recordar, mas lembra que era gordo, alto, moreno claro; não se recorda se tinha tatuagem pelo corpo; disse se recordar do rosto e do cabelo do acusado.
Indagada pela Promotora de Justiça se anuiu com a relação sexual sem preservativo, disse que não falou para ele “tudo bem”, mas quando ele tirou já deduziu o que ele estava fazendo e não falou nada para ele pois pensou que se reagisse era a força de um homem contra ela e não tinha o que fazer. Reafirmou que não falou nada para o acusado e a violência utilizada por ele foi o puxão de cabelo de costas e ficou sem poder se mexer ou reagir.
Disse que o acusado não bateu nem lhe deu tapas, tampouco mordeu.
Indagada se o acusado praticou sexo anal com ela, esclareceu que em certo momento ele pretendia fazer sexo anal, dizendo “agora vou comer o seu cu”, neste momento disse a ele que iria pegar o lubrificante e então o acusado soltou o seu cabelo e a depoente correu;
foi a oportunidade que teve de pegar a sua bolsa e sair correndo. Disse que saiu correndo pelada até na BR e ele foi correndo atrás até metade da BR, mas desistiu e voltou.

Indagada se o acusado percebeu que a depoente não queria fazer o sexo sem preservativo, disse que ele sabia que o combinado era com preservativo e não podia fazer sem e como estava de costas pra ele, quando ele enrolou a mão no seu cabelo e falou que iria penetrar sem preservativo, segurando seu cabelo à força, entendeu o que era e não reagiu, porque seria pior
;
esclareceu que a puxada no cabelo foi com violência, não foi normal
; quando saiu correndo o acusado saiu correndo atrás; atravessou a rua e foi pedir ajuda no motel Fatos e o pessoal do motel lhe deu uma toalha, pois estava nua. Disse que ficou de costas para o acusado, a fim de começar o programa e ele só tirou a máscara depois e quando pegou no seu cabelo disse que não era para a depoente olhar para trás; só para ficar claro em nenhum momento verbalizou que não queria, pois se falasse não iria resolver, mas se recorda ter dito para ele que se acontecesse alguma coisa iriam descobrir pois enviava a localização para uma pessoa, mas ele não falava nada, não se recorda muito bem; na época dos fatos passou o número do acusado para a guarnição policial; foi a primeira vez que fatos dessa natureza aconteceram com a depoente; veio passar um tempo para trabalhar em Sinop; depois dos fatos continuou fazendo programas, mas passou a atender em sua casa e não na casa do cliente.

Às perguntas da Defensora Pública esclareceu ter certeza
que
mesmo se pedisse o acusado não pararia porque ele agarrou o seu cabelo à força e precisava manter a calma e esperar o melhor momento para agir.

Feita a leitura das declarações prestadas na delegacia de polícia, pelo magistrado, a ofendida as ratificou.
Informou que não teve mais contato com o acusado depois dos fatos e disse que ele falou algo durante o ato, mas não se recorda; disse que estava totalmente nua no ato; estava com uma blusa tomara de caia abaixada até a barriga e sem a parte de baixo inteira; saiu correndo sem nada e descalça; a blusa estava no corpo abaixada. Questionada pelo magistrado se o acusado disse algo no início, relatou que no início tudo transcorria normalmente, colocou o preservativo no pênis dele e virou de costas e ele iniciou o ato normalmente. Porém, a partir do momento que o acusado a segurou pelo cabelo enquanto estava de costa e falou que iria tirar o preservativo e colocar sem, entendeu que ele iria fazer contra a vontade; depois disso disse que virou-se de frente para o acusado e ainda fez sexo oral no acusado e ele sempre segurando no seu cabelo, quando ele disse “vou comer seu cu” e então lembrou que tinha lubrificante na bolsa e pensou em falar para ele que iria pegar o lubrificante; conseguiu olhar para o acusado mas depois disso não manteve mais contato, pois ele bloqueou a depoente e não respondeu simplesmente sumiu; disse que fez o reconhecimento do acusado na delegacia de polícia e no mesmo dia foi levada para o hospital regional e fez os exames para saber se tinha alguma doença; o acusado não chegou a ejacular na depoente.
(
Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID 189584191)
Negritamos

Malgrado o apelante sustente, em suas razões recursais, que
Ludimila
Mayara
praticou a conjunção carnal citada na denúncia, por livre e espontânea vontade, eis que tudo ocorreu dentro do combinado do
“programa sexual”
entre os dois; bem como que o puxão de cabelo não caracterizaria violência ou grave ameaça, tampouco constrangimento
pela concretização
do ato
sexual
, tem-se que as declarações da
vítima
e o contexto criado por Michael Virgulino para que ocorresse o estupro evidenciam
a
intenção de
le de
violá-la sexualmente.

Isso porque se dessume destes autos que: (i) o apelante contatou
Ludimila
Mayara
por meio do site Fatal Model a fim de não ser identificado; (
ii
) depois de ter combinado que o
“programa”
ocorreria
na
residência
dele
,
disse
,
de forma

não verdadeira
,

que
sua
casa esta
va
ocupada e, por isso,
a
convidou para irem até um local ermo; (
iii
) o local ermo se tratava
do pátio de

uma
madeireira
situada na
beira da rodovia; (
iv
)
no
local, aproveitou a vulnerabilidade da vítima, para com uso da força, entrelaçar sua mão no cabelo
del
a

que
estava de costas, impossibilitando qualquer reação
por parte dela
. Feito isso, passou a descumprir o combinado
:
primeiro retir
ou
o preservativo
;
e segundo
qui
s
introduzir
seu
pênis no ânus da vítima.
Assim,
não restando alternativa para a ofendida, ela decidiu não esboçar qualquer reação, até usar de desculpa que iria buscar o lubrificante, momento em que – frise-se o tamanho do
seu
desespero
...
– saiu correndo nua pela rodovia até ser socorrida em um motel.

O
policial militar João Batista de Assis Barroso

que
atendeu a vítima à época dos fatos,
prestou o seguinte depoimento:

“[...]
esta
GUPM encontrava-se em rondas ostensiva quando foi passado a seguinte informação via COPOM 190, que havia uma vítima solicitando o apoio policial em frente ao Motel Fatos e que a vítima não conseguiu passar a situação via telefone. Ao chegar no local entramos em contato com a vítima que nos relatou que foi contratada via APP, para fazer um programa e que seu cliente a foi buscar em sua residência no bairro Jardim das Nações utilizando de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, e que a levaria até a casa dele, onde consumariam o ato pretendido, porém ao chegar
a
frente de uma residência
o mesmo
disse que
haveriam
pessoas em sua casa e que teriam que realizar o ato em outro local. O suspeito a levou para uma madeireira próximo a
Acrinorte
onde realizariam o ato, no momento da execução do ato o mesmo a pediu que não olhasse para trás nem olhasse em seu rosto, porém ela não o obedeceu e pode ver que o mesmo havia retirado o preservativo e passou a penetrá-la, passando a enforcar e puxar o cabelo da vítima, dizendo a ela o tempo todo que não olhasse em seu rosto, após perceber que o suspeito estava menos agitado, ela conseguiu se desvencilhar e saiu nua correndo, sendo que suspeito a perseguiu porém ele caiu. Ela conseguiu chegar até a frente do Motel Fatos de onde passou a solicitar apoio policial [...]”
.
(Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID 189584191)

Como é sabido
nos crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as palavras das vítimas assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao aprovar o Enunciado n. 10 com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Logo, considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro da vítima
Ludimila
Mayara é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de atipicidade ou de absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação essa que, efetivamente, não se verificou no caso sob exame.

O
apelante pretende
, ainda,
a desclassificação do crime de estupro cometido contra a vítima
Ludimila
Mayara para o tipo penal de violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215 do Código Penal.

Todavia, essa postulação não
tem

consi
s
tência.

Isso porque o modo de agir do apelante extrapolou a violação sexual mediante fraude, eis que restou comprovado, ao longo da instrução
processual,
que ele se utilizou de violência exercida mediante o entrelaçamento de sua mão no cabelo da vítima enquanto ela estava de costas, impossibilitando qualquer tipo de reação por parte dela, de modo que não há como se extrair dos argumentos dele, subsídios para desconstituir o
decisum
recorrido.

É imperativo registrar, ainda nesse diapasão, que o delito previsto no art. 215 do Código Penal, pressupõe que a ação atentatória ocorra mediante fraude, ou seja,
com a
utiliza
ção de
meio ardil,
cilada
ou engano, para que o agente tenha sucesso na prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso
;
e,
por
isso,
“faz com que o consentimento da vítima seja viciado, pois se tivesse conhecimento, efetivamente, da realidade não cederia aos apelos do agente”
(
Rogério Greco,
Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022)

É de ser ressaltado,
outrossim
, que o apelante, durante a execução do ato sexual, utilizou de violência contra a vítima, a ponto de ela sair correndo nua por uma rodovia para pedir ajuda, não prosperando, desse modo, o pleito visando a desclassificação de conduta para aquela prevista no art. 215 do Código Penal.

O
apelante argumenta
,
também,
que

“na segunda fase da dosimetria da pena não deve ser reconhecida a agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal. E, na terceira fase, requer-se o reconhecimento do crime continuado, devendo-se aplicar a pena de um delito, aumentada em 1/6, nos termos do artigo 71, CP”.

No entanto,

o
apelante
não tem
razão

O
juízo de primeiro grau ao reconhecer a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, afirmou que
“
na segunda fase, está presente a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal,
porquanto o agente cometeu o crime à traição e mediante dissimulação e outros recursos que dificultaram ou tornaram impossível a defesa da ofendida. Na espécie, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da mulher que anunciava serviços sexuais em um site de acompanhantes/garotas de programa, a atraiu para um programa sexual, passando-se por um “cliente”, levando-a até um lugar ermo e escuro, onde a estuprou
, razão pela qual, elevo a pena em 1/6 (um sexto)”.
Negritamos

Constata-se, pois,
que
não
há
nenhuma ilegalidade no reconhecimento da agravante, eis que
derivou

de
situação fática bem definida,
isto é, o
apelante, de forma dissimulada, se passou por cliente para atrair a vítima para um
“programa sexual”
, levando-a até um local ermo, onde dificultou a defesa dela durante o cometimento do estupro.

É importante esclarecer, nessa mesma senda, que a dissimulação é o despistamento da vontade hostil, eis que escondendo a vontade ilícita, o agente ganha maior proximidade da vítima, e fingindo amizade para atacar, leva vantagem e impede a defesa.

E, na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ficou assentado, que
“
Para a incidência da agravante prevista na alínea ‘c’ do inciso II do art. 61 do Código Penal, não se observa, da doutrina e da jurisprudência, a necessidade de demonstração inequívoca de prévio planejamento da prática delitiva, tampouco a existência de ‘sólida relação de afeto e lealdade’, bastando a demonstração de que o agente se valeu da confiança nele depositada pela vítima para o cometimento do crime”
(
REsp 1050547-RS, 6.a T., rel. Rogerio
Schietti
Cruz, 19.04.2016,
DJe
28.04.2016).

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que
, no caso destes
autos,
não
rest
ou
configurado qualquer ilegalidade no reconhecimento da agravante
prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, porquanto o apelante, como já dito, utilizou de dissimulação para atrair a vítima até um local ermo
,
e
sem que ela pudesse opor qualquer defesa, a estuprou.

Finalmente, o apelante colima o
afastamento do
concurso
material
para
que, na espécie, seja aplicada a
continuidade
delitiva
.

Contudo,
esse pedido
, não sustenta.

Nos
termos do art.
71 do Código Penal,
a continuidade delitiva
se configura
quando o agente, mediante pluralidade de condutas,
pratica
uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade – mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o que não ocorreu na espécie
,

tal c
omo

foi
ponder
ado

pelo
juízo de primeiro grau
ao
reconhecer o concurso material entre os delitos
de estupro
,
porquanto,
conquanto sejam três vítimas de delito da mesma espécie
com o
mesmo modo de execução,
as
condições de tempo e lugar são
diversas
.

Além disso,
é
inconteste a ausê
ncia de unidade de desígnios
, porque
as condutas do apelante foram direcionadas a três vítimas
distintas
, com nítido intuito de perpetrar, ainda que
se
valendo
do
idêntico
modus operandi
,

atos abusivos contra três mulheres diferentes, em condições de tempo e lugar diferentes
. Logo
,
é
impossível ignorar
a
pluralid
ade de bens jurídicos violados,
eis que
o
apelante objetivava satisfazer sua lasciva com mais de uma vítima e, assim, se pôs a cometer mais de um estupro, por meio de condutas distintas.

Dessa forma,
impõe-se
ressaltar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau quanto à configuração material entre os três estupros,
diante da
existência de
três
ações diversas, praticadas em locais e momentos diferentes, e mediante desígnios autônomos em relação a cada delito e a cada vítima.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 3. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.
4.
No caso dos autos, com razão as instâncias ordinárias ao reconhecerem o concurso material entre as condutas praticadas pelo paciente, ressaltando que o Paciente se valendo de estar só com as vítimas, aproveitava da situação para cometer os crimes de estupro, sendo, portanto, um criminoso de oportunidade (ausência de desígnio único
).
5. Consignado pelas instâncias ordinárias que não foi evidenciada unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto
fático probatório
, o que não se admite na via estreita do writ. 6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 769.044/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.3.2023, publicado no
DJe
de 17.3.2023)
Destacamos

Diante
isso,
impende

asserir que o
pedido
visando o
afastamento do concurso material, para em seu lugar, ser aplicado ao apelante,
a
continuidade delitiva,
não pode ser conced
ido
por este órgão revisor
, devendo,
destarte
, prevalecer o entendimento do juízo de primeiro grau
em relação à temática
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Michael Ramos Virgulino da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024